Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-35.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000062-35.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IURY PEREIRA CARACIOLA - CPF: 053.345.131-08 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 867.442.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BORGES GUERREIRO - CPF: 022.353.551-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CRILAYNE ARAUJO SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR, COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE – CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804, DO CPP – QUESTÃO AFEITA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO IMPROVIDO.

1) A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, levando-se em consideração três vetores negativos (quantidade, natureza e maus antecedentes), devidamente fundamentada, de modo que não há que se falar em redimensionamento da pena.

2) Prisão preventiva revista por ocasião da sentença e, agora, em virtude da pena aplicada, uma vez que o Apelante permaneceu preso durante a instrução, inviável a concessão da liberdade provisória.

3) A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Gabinete do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

APELAÇÃO CRIMINAL (417) n.
1000062-35.2022.8.11.0013

APELANTE: IURY PEREIRA CARACIOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Iury
Pereira
Caraciola
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Comarca de Pontes e Lacerda/
MT
, que
o
condenou
à pena de
e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
pelo redimensionamento da pena
aplicada
,
sob a alegação de que a Magistrada
utilizou-se
de argumentos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal, bem como, a fixação do regime
semiaberto
para cumprimento de pena.

Requereu, também, que
seja
revogada a prisão preventiva decretada,
conce
dendo-
lhe
o
direito de responder ao processo em liberdade, de acordo artigo 312 do CPP, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, requereu a concessão d
os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que o corréu não tem condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 1.060/1950. (ID.
204871307
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

204871312).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

208778184
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024